Tribunal: CARF
Processo: 12448.910034/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
PER/DCOMP. PEDIDO TRANSMITIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO DEFINITIVA POSTERIOR EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Embora o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação apresentados pela recorrente tenham se contraposto à literalidade do art. 170­A do CTN no momento da transmissão, ao final do processamento judicial, a lide judicial por ela proposta foi julgada procedente. Com efeito, o PER/DCOMP deve se submeter à análise da autoridade administrativa para fins de apuração quanto à adequação do montante a ser compensado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910034/2021-77
ACÓRDÃO
3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
PER/DCOMP. PEDIDO TRANSMITIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÃO DEFINITIVA POSTERIOR EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Embora o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação
apresentados pela recorrente tenham se contraposto à literalidade do art.
170-A do CTN no momento da transmissão, ao final do processamento
judicial, a lide judicial por ela proposta foi julgada procedente. Com efeito,
o PER/DCOMP deve se submeter à análise da autoridade administrativa
para fins de apuração quanto à adequação do montante a ser compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, somente para determinar o retorno dos autos à origem, para que os
créditos constantes do pedido de ressarcimento sejam analisados pela autoridade tributária, de
modo a se verificar o montante passível de ser compensado, após aferição da receita não
tributável da recorrente, nos termos da decisão judicial definitiva.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910034/2021-77
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
“INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo da análise de pedido de ressarcimento manifestado
na Declaração de Compensação - DCOMP no 10324.75281.291118.1.5.19-1018
transmitida com fundamento em pretenso crédito de Cofins, no montante de R$
54.458.891,11, referente ao 3o Trimestre de 2017.
(...)
2. Para a escorreita apuração do crédito alegado pela Contribuinte, esta foi
intimada a apresentar documentos que fundamentassem o crédito pretendido.
Com base no relatório fiscal, reproduzido parcialmente a seguir, a Autoridade
Tributária emitiu o despacho decisório não reconhecendo o crédito pleiteado.
3. A seguir, relato os fatos.
DO RELATÓRIO FISCAL
4. Informa o Auditor-Fiscal em seu Relatório Fiscal (fls. 114/118) que:
4.1. Por força de mandado judicial os pedidos de ressarcimento da contribuinte
foram analisados.
4.2. O crédito pretendido era relacionado a venda de produtos inclusos no
Programa de Inclusão Digital – PID – os quais eram tributados com a alíquota zero.
4.3. A contribuinte relatou que figura como associada/integrante do Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF Rio de Janeiro, que ajuizou a ação no
0012359-40.2016.4.01.3400, para que seja declarada a inexistência de relação
jurídico tributária que tenha por conteúdo a exigência da contribuição ao PIS e da
Cofins incidentes sobre o faturamento decorrente da venda das mercadorias
enquadradas no PID, nos moldes dos arts. 28 a 30, da Lei no 11.196, de 2005.
4.4. No curso do procedimento fiscal constatou que a contribuinte valendo-se de
decisão judicial, não transitada em julgado, obtida junto ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região, na qual foi deferida a tutela provisória pleiteada para
assegurar a manutenção da alíquota zero para os produtos vendidos pertencentes
ao PID.
4.5. A análise de pedidos de ressarcimento, quando submetidos à esfera judicial,
resta inviabilizada na esfera administrativa, pois fica condicionada ao desfecho da
lide judicial, ainda indefinido.
4.6. Por conta da inviabilidade mencionada, assim dispõe o caput do art. 59 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910034/2021-77
3
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Uma vez
que o interessado optou pelo método do Rateio Proporcional com base na
Receita Bruta, e requereu créditos de Pis e Cofins vinculados,
proporcionalmente, à receita não tributada no mercado interno, é
imprescindível a definição dos valores de revenda efetivamente tributados
pelas contribuições, para que se possa aferir o montante dos créditos
passíveis de ressarcimento.
4.7. Após análise da documentação e respostas da contribuinte a autoridade
tributária emitiu Despacho Decisório no qual não reconheceu o direito creditório
pretendido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5. A interessada foi cientificada da decisão em 05/10/2021 e apresentou em
04/11/2021 a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/11, de onde se pode
extrair, em apertada síntese, os seguintes pontos:
5.1. Alega a inconstitucionalidade dos atos que fundamentaram a decisão da
autoridade tributária.
5.2. Seu direito à benesse fiscal da alíquota zero para os produtos inclusos no
Programa de Inclusão Digital encontra-se assegurado por decisão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, em sede de tutela provisória.
5.3. Em sua interpretação o processo judicial ou administrativo que autoriza o
indeferimento do crédito é o processo que verse sobre exigência de tributo nos
termos em que previsto no Decreto no 70.235/1972 e não relativo a apuração de
créditos, ou seja a fiscalização extrapolou seu dever.
5.4. Da interpretação do art. 28 combinado com o 28-A da Lei no 11.196/2005
entende que tem direito à benesse fiscal da alíquota zero.
5.5. A interpretação aplicada nos despachos decisórios, extrapola os limites da
previsão contida no art. 59 da IN/RFB 1717/2017, o que equivale a dizer que o
contribuinte não poderá ajuizar qualquer ação judicial contra a União Federal sob
pena de ter indeferido sumariamente seus pedidos de ressarcimento.
6. A contribuinte protesta ainda pela declaração de inconstitucionalidade dos atos
normativos que fundamentaram o Despacho Decisório.
7. É o Relatório.”
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ,
analisando as razões de defesa, decidiu considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em Acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910034/2021-77
4
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. Em se tratando de
pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe a empresa
demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório, com base
em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação correlata.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
EFEITOS.
Os
julgados
administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda
que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS. Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. VEDAÇÃO. É vedado o ressarcimento
ou a compensação do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho, em que
requer:
“Considerando que a ação mencionada transitou em julgado conforme a
documentação acostada.
Considerando, ainda, o teor do julgado requeremos que o despacho decisório seja
revisto para a aplicação do julgado.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910034/2021-77
5
A despeito dos parcos esforços da peça recursal, requer a recorrente a reforma das
decisões administrativas proferidas no despacho decisório, em virtude do trânsito em julgado da
ação ordinária no 0012359-40.2016.4.01.3400, na qual foi requerida a declaração de inexistência
de relação jurídico-tributária que tenha por conteúdo a exigência da contribuição ao PIS e da
COFINS incidentes sobre o faturamento decorrente da venda das mercadorias enquadradas no
denominado Programa de Inclusão Digital, nos moldes dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196, de 2005,
com a redação dada até a Lei no 13.097, de 2015, em razão da suposta ilegalidade e
inconstitucionalidade da revogação do Programa pela Medida Provisória no 690, de 2015,
convertida na Lei no 13.241, de 2015, com a garantia da continuidade da tributação das receitas à
alíquota zero até 31/12/2018.
Conforme esclareceu a autoridade administrativa no Despacho Decisório (fl.
117/118), a análise do pedido de ressarcimento tornou-se inviável, visto que a recorrente optou
pelo método do rateio proporcional com base na receita bruta:
“15. O pedido autoral foi considerado improcedente na sentença de primeiro
grau, conforme fls. 17.668/17.679. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação (fls. 17.640/17.643),
para restabelecer a suspensão da exigibilidade do Pis e da Cofins no período em
questão. O recurso de apelação encontra-se pendente de apreciação até o
presente momento (fl. 17.667).
16. Sendo assim, a análise dos pedidos de ressarcimento, na esfera administrativa,
é inviabilizada, eis que fica condicionada ao desfecho da lide judicial, ainda
indefinido. Urna vez que o interessado optou pelo método do Rateio Proporcional
com base na Receita Bruta, e requereu créditos de Pis e Cofins vinculados,
proporcionalmente, à receita não tributada no mercado interno, é imprescindível
a definição dos valores de revenda efetivamente tributados pelas contribuições,
para que se possa aferir o montante dos créditos passiveis de ressarcimento.
17. Por conta da inviabilidade mencionada, assim dispõe o caput do art. 59 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito de
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
18. Portanto, impõe-se o indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento em
exame.”
Não obstante, a decisão do julgador a quo caminhou no sentido de ausência de
liquidez e certeza dos créditos por existência de decisão judicial pendente de trânsito em julgado
quando da transmissão do PER/DCOMP:
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910034/2021-77
6
“25. Destarte, em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação, como é o caso desses autos, cabe a empresa demonstrar
cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório; o que não é o caso, pois
a tutela jurisdicional concedida é precária e ainda se encontra pendente de
decisão final transitada em julgado, logo, não há que se falar em “certeza e
liquidez” do crédito em lide; pois, apenas assim, poderia operacionalizar-se a
compensação, nos termos do artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
26. Ademais, como já explicitado anteriormente, há vedação normativa que
impede o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre calendário
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal.”
Pois bem.
Considerado improcedente o pedido em primeiro grau, o TRF 1a Região proveu o
recurso de apelação e reconheceu o direito à manutenção da alíquota zero na revenda dos
produtos beneficiados pelo Programa, até 31.12.2018, com trânsito em julgado em 02.09.2022,
nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA SOB CPC/2015 - CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS - LEIS No 11.196, DE
2005; 13.097 DE 2015 E 13.241, DE 2015. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
COMERCIANTE VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA.
ALÍQUOTA ZERO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1 - Apelação da parte autora em face de sentença que julgou improcedente o
pedido de inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS, ou incidência na
alíquota “0” (zero), sobre as vendas a varejo de produtos beneficiados pela Lei no
11.196/2005 (Programa de Inclusão Digital), até 31/12/2018.
2 - Tem o contribuinte o direito à redução a zero da alíquota da contribuição ao
PIS e da COFINS sobre a receita bruta auferida até 31 de dezembro de 2018, com
o comércio varejista dos produtos de informática e tecnologia arrolados no art.
28 da Lei no 11.196, de 2005, quando atender os requisitos do Decreto no 5.602,
de 2005, com a redação dada pelo Decreto no 7.981, de 2013. Precedentes do STJ
e desta Corte (REsp 1845082/SP, 1a T, DJe de 15/06/2021 e AC 1000481-
49.2017.4.01.3600, T7, PJe de 02/10/2020), 3 - Quanto à amplitude da repetição
do indébito tributário, tem-se por aplicável a prescrição quinquenal (LC no
118/2005) às demandas ajuizadas a partir de 09/JUN/2005 (RE no 566.621/RS); no
que tange ao tributo em comento, porém, dado o quanto equacionado/modulado
nos ED-RG-RE no 574.706/PR (MAI/2021).
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910034/2021-77
7
4 - Quanto à compensação tributária e à definição do “quantum” do indébito: a lei
que a rege é a vigente na data de propositura da ação, ressalvando-se a opção
pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores (REsp no
1.137.738/SP), aplica-se o art. 170-A do CTN (regulando-se o encontro
administrativo de contas pelo ordenamento e vigor em tal instante); agregam-se
os índices/indexadores do Manual/CJF (atualizado).
5 - Quanto aos honorários advocatícios, custas e despesas processuais, respeitado
o princípio da causalidade, tais constam resolvidos com amplitude no voto. Aplica-
se o disposto no § 3o c/c § 4o do art. 85 do CPC.
6 - Apelação da parte autora provida para, reformando-se a sentença, julgar
procedente o pedido inicial, na forma da fundamentação.” (destaquei)
O tema fora incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional através do Parecer SEI no 14.806, de 2022.
Assim, embora o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação
apresentados pela recorrente tenham se contraposto ao disposto no art. 170-A do CTN no
momento da transmissão, ao final do processamento judicial, a lide por ela proposta foi julgada
procedente. Com efeito, o PER/DCOMP deve se submeter à análise da autoridade administrativa
para fins de apuração quanto à adequação do montante compensado.
Conforme relatado, o recurso voluntário limitou-se a requerer que o despacho
decisório fosse revisto para a aplicação da decisão judicial definitiva. Portanto, quanto aos demais
fundamentos constantes da decisão recorrida, em virtude da ausência de impugnação expressa,
considera-se matéria não impugnada, sujeita à preclusão.
De todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, somente
para determinar o retorno dos autos à origem, para que os créditos constantes do pedido de
ressarcimento sejam analisados pela autoridade tributária, de modo a se verificar o montante
passível de ser compensado, após aferição da receita não tributável da recorrente, nos termos da
decisão judicial definitiva.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1205
DF CARF MF
Original